Tribunal: CARF
Processo: 13122.000203/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13122.000203/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.115 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
ABATEDOURO SÃO SALVADOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até
o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que
negou a compensação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13122.000203/2002-31
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.115 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.000203/2002-31

Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório da do
acórdão da DRJ de Juiz de Fora, no 09-20.983, da 3a Turma de Julgamento:
Trata o presente processo de pedidos de ressarcimento de saldos credores do IPI no
valor total de R$ 244.822,84, relativos ao período compreendido entre o 1° trimestre de
1997 e o 40 trimestre de 2002, segundo Pedidos de Ressarcimento de fls. 11, 35, 55, 77,
99, 125, 151, 181, 217, 242, 264, 284, 314, 336, 353, 364, etc. O pleito foi amparado no
artigo 11 da Lei 9.779/99. Às fls. 01/02 encontram-se as Declarações de Compensação
vinculadas ao pleito de ressarcimento.
Para verificação da legitimidade dos créditos solicitados em ressarcimento foi
instaurado procedimento fiscal cujos resultados estão consolidados no Relatório Fiscal
de fls. 699 a 703. A fiscalização propôs o indeferimento parcial do pedido em razão de
haver constatado as seguintes irregularidades: créditos relativos a aquisições de insumos
anteriores a 01/01/1999; atualização dos créditos escriturais, pela taxa Selic, desde o
mês de apuração do saldo credor até a época do pedido de ressarcimento, segundo
demonstrativo de fls. 689 a 698.
A autoridade competente da DRF/Goiânia ratificou o entendimento da fiscalização e
deferiu parcialmente a solicitação da interessada, nos termos do Despacho Decisório de
fls. 712/717. Foi reconhecido o direito creditório no montante de R$ 145.357,06, do que
resultaram não homologadas as compensações dos débitos que excederam a esse
montante.
Insurgiu-se a interessada contra o indeferimento de seu pedido apresentando a
manifestação de inconformidade de fls. 744 a 752. Argumenta, em síntese, que a não-
aplicação do art. 11 da Lei 9.779/99 em relação às aquisições anteriores a 01/01/1999
representa ofensa aos princípios da legalidade, da retroatividade benigna e da isonomia.
Com relação à atualização dos créditos pela taxa Selic apresenta ementas de acórdãos da
Câmara Superior de Recursos fiscais corroborando seu entendimento.
É o relatório.
Julgada improcedente a manifestação de inconformidade, o acórdão do qual foi
retirado o relato acima recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO. ART. 11 DA LEI 9.779/99.
O direito ao aproveitamento dos créditos de 1P1, nos termos do art. 11 da Lei 9.779/99,
alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo estabelecimento industrial a partir
de 1° de janeiro de 1999.
CRÉDITOS BÁSICOS. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
A atualização de créditos escriturais do IPI efetuada com base na variação da taxa Selic,
desde o mês de apuração do saldo credor até a época de apresentação do pedido de
ressarcimento, não encontra amparo na legislação.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs recurso
voluntário, oportunidade em que repisa os argumentos outrora trazidos na manifestação de
inconformidade, pugnando ao final pelo provimento de seu pedido.
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.115 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.000203/2002-31

Passo seguinte, o processo foi remetido ao CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta Turma, razão pela
qual passa a ser analisado.
Conforme se depreende do relatório acima, a presente demanda versa sobre
pedido de ressarcimento e compensação de créditos de IPI, com base no art. 11 da Lei 9.779/99,
compreendidos entre o 1o trimestre de 1997 e o 4o trimestre de 2002, com pedido de atualização
pela taxa Selic, desde seu lançamento na escrita fiscal.
O pedido foi deferido parcialmente, uma vez ter entendido a autoridade fiscal que
parte do crédito solicitado, não se enquadraria nas hipóteses de ressarcimento/compensação
indicadas pela recorrente, por pertencerem a períodos de apuração anteriores à entrada em vigor
da legislação que permitiu o aproveitamento dos créditos de IPI.
Inconformada a recorrente, em apertada síntese, alega que em seu favor deveria
ser considerada a retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN, abrindo-se assim a
aplicação do art. 11 da Lei no 9.779/99.
Entendo que melhor sorte não assiste a recorrente.
Assim foi cunhado o art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
A irretroatividade encontra-se prevista na Constituição Federal em seu art. 150,
III, “a”, determinando que a lei tributária não retroagirá para abarcar fatos geradores pretéritos,
vale dizer, produzirá efeitos no futuro, não sendo atingidos os fatos geradores praticados em
tempos pretéritos à sua vigência.
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.115 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.000203/2002-31

Entretanto, conforme se observa do art. 106 do CTN, acima transcrito, a
irretroatividade comporta algumas exceções, desde que feitas de forma expressa, o que pode ser
observado também no art. 144, § 1o do CTN.
Não podemos deixar de ressaltar que a retroatividade benigna, deve ser tratada
somente nas hipóteses que trata de penalidades.
Como bem apontado pela decisão recorrida, parte do crédito pleiteado pela
recorrente não foi deferido uma vez que os insumos adquiridos (MP, PI, ME), tendo em vista que
a contribuinte industrializa produtos tributados à alíquota zero, deram entrada na empresa antes
de 1o de janeiro de 1999.
Tal matéria, amplamente debatida no CARF, foi objeto da súmula 16, cujo o
verbete abaixo e colaciona:
Súmula CARF no 16
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de
produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo estabelecimento do
contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 201-73981, de 13/09/2000 Acórdão no 202-15325, de 01/12/2003 Acórdão
no 201-77472, de 16/02/2004 Acórdão no 203-09751, de 15/09/2004 Acórdão no 202-
16105, de 27/01/2005
Destarte, conforme explicitado acima, a pretensão da recorrente de se ver
ressarcida/compensada de créditos de matéria prima, produtos intermediários ou materiais de
embalagens adquiridos em data anterior a 01/01/1999, não deve prosperar, devendo ser mantida
a decisão de piso.
Quanto aos demais princípios constitucionais indicados pela recorrente como não
observados (legalidade e isonomia), novamente devemos observar a aplicação preceitos trazidos
pela Súmula CARF no 02, uma vez que este Conselho não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidades de lei tributária.
No que se refere à aplicação da taxa Selic para a atualização dos créditos de IPI
objeto dos pedidos da recorrente, mais uma vez, entendo que não lhe assiste razão.
Pois bem. A matéria que se apresenta para julgamento já foi analisada e julgada
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão no 9303-007.533, oportunidade que restou
garantido a correção monetária do crédito apurado com a incidência da taxa selic, contudo,
somente a partir do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da dada da protocolização do pedido
de ressarcimento, tendo em vista a oposição ilegítima do fisco ao crédito, observe-se a ementa de
referido acórdão:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.115 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.000203/2002-31

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em face da necessidade de interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre
benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com industrialização por
encomenda na base de cálculo para apuração do crédito presumido de IPI previsto na
Lei no 9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE PESSOAS
FÍSICAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
PRECEDENTE
VINCULATIVO DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito presumido do
IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na hipótese de aquisição de
insumos de pessoas físicas. Precedente do STJ retratado no REsp no 993.164 (MG),
julgado sob o rito de recursos repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal
Administrativo, nos termos do art. 62, §2° do RICARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. COMBUSTÍVEIS.
ENERGIA ELÉTRICA. LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto em
fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória (Parecer Normativo CST no
65/79).
CRÉDITO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de ressarcimento de
IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na taxa Selic só é possível em
face das decisões do STJ na sistemática dos recursos repetitivos, quando existentes atos
administrativos que glosaram parcialmente ou integralmente os créditos, cujo
entendimento neles consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento de
referidos créditos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO
INICIAL.
A aplicação da taxa Selic, nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de oposição
ilegítima do Fisco, incide somente a partir de 360 (trezentos e sessenta) dias contados
do protocolo do pedido. Antes deste prazo não existe permissivo legal e nem
jurisprudencial, com efeito vinculante, para sua incidência.
A matéria foi objeto de amplo debate no E. CARF, o qual resultou na publicação
da Súmula CARF 154, estampada nos seguintes termos:
Súmula CARF 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709.
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.115 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.000203/2002-31

Assim, inexistindo oposição ilegítima por parte da Administração Fazendária
quanto ao ressarcimento do crédito da contribuinte recorrente, é de observância obrigatória os
mandamentos descritos na Súmula CARF 154, desta forma deve ser afastada a pretensão da
recorrente.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital